Tribunal: TJDFT
Processo: 0785040-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. AUSENTE INADIMPLEMENTO. RESCISÃO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. ADEQUAÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO. MULTA RESCISÓRIA FIXADA POR EQUIDADE. DEZ POR CENTO DO VALOR RESIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, com a rescisão contratual e condenação à devolução dos valores pagos, abatido a prestação referente ao mês de maio de 2025, no qual houve a prestação do serviço.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80690702). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80793016).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual contra a Contrate Brasil Ltda. Informou que, em 08/05/2025, “iniciou tratativas para conhecer os serviços da parte requerida, diante da necessidade urgente de contratar empregada doméstica em substituição à funcionária afastada por licença maternidade. No mesmo dia, a empresa encaminhou o currículo de uma candidata ‘ideal’, compatível com todas as exigências apresentadas, o que induziu a autora a assinar o contrato e efetuar o pagamento imediato do valor de R$ 6.561,77, parcelado em doze vezes de R$ 546,81”. Entretanto, em 09/05/2025 foi informada de que a candidata não estaria disponível. Desde então, entre 09/05/2025 e 21/05/2025, a empresa enviou três currículos, todos incompatíveis com o perfil solicitado. Por esse motivo, em 13/05/2025 (“no prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC”), solicitou a rescisão, mas “foi induzida a não desistir, “sob a promessa de que seriam apresentados novos perfis de qualidade, o que nunca ocorreu. Em 29/05/2025, a autora enviou notificação extrajudicial pleiteando a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. A empresa recusou a solicitação em 02/06/2025 e seguiu com os descontos mensais. Frustradas as tentativas de resolução extrajudicial, ajuizou a presente demanda para obter a resolução do contrato e a devolução dos valores pagos.
4. A parte ré/recorrente, em suas razões recursais, alega que “a prestação de serviço de recrutamento e seleção é um serviço de consultoria cuja atividade é de meio e não de resultado”. Sustenta que os serviços foram regularmente prestados, de sorte que o desfazimento do contrato deve observar as cláusulas livremente pactuadas entre as partes”. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a possibilidade de retenção de 60% e 50% dos valores pagos quando a rescisão imotivada se dá por iniciativa da parte contratante, nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se a rescisão do contrato de prestação de serviços deve se operar com ou sem a aplicação da cláusula penal acordada, tendo em vista que a sentença determinou tão somente o abatimento referente ao mês de maio/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. O objeto do contrato firmado entre as partes em 08/05/2025 consiste na “prestação de serviços especializados de consultoria residencial para Recrutamento e Seleção, visando identificar, selecionar e apresentar candidatos qualificados para preencher cargos no quadro de trabalhadores domésticos do(a) CONTRATANTE, em conformidade com o perfil previamente definido, para o exercício das seguintes funções: Doméstica para não dormir” (cláusula 1.1).
8. Conforme destacado no item 1.4 do termo contratual, “é importante salientar que a prestação de serviços de recrutamento e seleção oferecido pela CONTRATADA é uma atividade de meio e não de resultado, o que significa que não há garantia de que o candidato(a) selecionado será contratado(a) pelo(a) CONTRATANTE ou que iniciará suas atividades conforme os prazos estipulados, tendo em vista que os profissionais que compõem o banco de talentos da CONTRATADA ou selecionados por esta, são autônomos e independentes, NÃO POSSUINDO QUALQUER VÍNCULO COM A CONTRATADA”.
9. Os documentos colacionados de parte a parte demonstram as tratativas e ajustes para elaboração do perfil desejado pela cliente, além da indicação de profissionais e tentativas de marcação de entrevistas ou experiências, de sorte que houve a prestação de serviço de intermediação, ainda que não tenha alcançado o contentamento da contratante que, em 29/05/2025, notificou extrajudicialmente a empresa com vistas à rescisão contratual.
10. Conforme disciplina a legislação de regência, o juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei 9.099/95, art. 6o).
11. O caso concreto, o contrato foi firmado com vigência de cinco meses a partir de maio de 2025, sendo acordada como contraprestação o valor de R$ 6.561,77 (seis mil, quinhentos e sessenta e um e setenta e sete centavos”, a ser pago em doze parcelas de R$ 546,81 (quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos). Na sentença ficou consignado que no mês de maio houve a prestação do serviço, sendo devida a contraprestação respectiva. Por esse motivo, ficou determinada a retenção do valor da parcela paga naquele mês, no valor de R$ 546,81. No entanto o contrato previu a prestação de serviço por cinco meses, de modo que o preço mensal do serviço é de R$ 1.312,35, uma vez que o parcelamento do pagamento supera o prazo da efetiva prestação do serviço.
12. Nesse panorama, considerando que a rescisão contratual partiu da autora, após a execução de parcela dos serviços pela ré, é razoável a retenção de 10% do valor residual do contrato (abatido do valor referente ao serviço prestado), a título de multa rescisória. Dessa forma, além do valor pago pelo serviço efetivamente prestado (R$ 1.312,35), é legítima a retenção de R$ 524,94 a título de multa rescisória.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte, para condenar a ré a restituir à autora R$ 4.724,48. Sentença mantida em seus demais termos.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.